Tribunal: TJES
Processo: 5006161-75.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006161-75.2025.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ADILSON DE JESUS JUNIOR

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5006161-75.2025.8.08.0030

RECORRENTE: ADILSON DE JESUS JÚNIOR

Advogados do(a) RECORRENTE: LYZIA PRETTI FARIAS - ES14445-A, PETERSON SANT ANNA DA SILVA - ES15288

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por ADILSON DE JESUS JÚNIOR contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que o pronunciou pela suposta prática dos delitos previstos no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, c/c art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.072/90, e art. 211 do Código Penal. A defesa pleiteia a impronúncia do réu, sob o argumento de fragilidade dos indícios de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes nos autos indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do delito, aptos a justificar a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade do fato e a presença de indícios de autoria, não se exigindo juízo de certeza, sob pena de usurpar a competência do Tribunal do Júri.

A prova da materialidade está evidenciada por documentos como o Boletim Unificado, o Laudo Pericial e o Laudo de Exame Cadavérico, que atestam a ocorrência do homicídio e a posterior ocultação do cadáver.

Os indícios de autoria estão lastreados no depoimento detalhado da testemunha presencial Wilson José da Silva, que descreveu a dinâmica do crime e relatou confissão informal do acusado, sendo seu relato corroborado por outros testemunhos e elementos circunstanciais.

As alegações defensivas quanto a eventuais contradições nos depoimentos não comprometem, nesta fase processual, a higidez do juízo de admissibilidade da acusação.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais é pacífica no sentido de que, diante da presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, a pronúncia deve ser mantida, relegando-se ao Tribunal do Júri o exame aprofundado do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia exige apenas a prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri o julgamento do mérito.

O depoimento de testemunha presencial, corroborado por outros elementos informativos, constitui indício hábil à pronúncia.

Eventuais contradições ou fragilidades nos testemunhos não inviabilizam a pronúncia quando presentes elementos mínimos de verossimilhança.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, § 2º, I, III e IV, e 211; Lei nº 8.072/90, art. 1º, I; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 937.131/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 30.09.2024, DJe 03.10.2024; TJES, RESE 0000303-07.2023.8.08.0035, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 16.12.2024; TJES, RESE 0001593-17.2020.8.08.0050, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal, j. 12.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5006161-75.2025.8.08.0030

RECORRENTE: ADILSON DE JESUS JUNIOR

Advogados do(a) RECORRENTE: LYZIA PRETTI FARIAS - ES14445-A, PETERSON SANT ANNA DA SILVA - ES15288

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
ADILSON DE JESUS JÚNIOR
em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES (ID 13685151, p. 39, vol. 001, parte 03, pp. 77/80), por meio da qual fora pronunciado pela suposta prática do delito previsto no artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, c/c artigo 1º, inciso I, da Lei nº 8.072/90, e no art. 211, do Código Penal.

Em razões recursais (ID 13685151, pp. 17/26), a defesa técnica pleiteia a impronúncia do recorrente, sustentando que os elementos probatórios constantes dos autos são frágeis e inconclusivos quanto à autoria.

Emerge da denúncia que, no dia 14 de março de 2021, na localidade de Lagoa das Palmas, Distrito de Japira, Município de Linhares/ES, o recorrente, de forma livre e consciente, agindo com
animus necandi
, utilizou-se de pedras para ceifar a vida da vítima, sendo as lesões provocadas o fator direto e eficiente do óbito. Após o homicídio, procedeu à ocultação do cadáver.

Segundo apurado, no dia dos fatos, a vítima encontrava-se ingerindo bebida alcoólica na companhia de amigos e familiares, momento em que houve uma discussão, o que motivou o acionamento da Polícia Militar. Com a chegada da guarnição, a vítima empreendeu fuga, vindo a se molhar. Em seguida, dirigiu-se até a residência do recorrente, onde retirou as vestes para se trocar, ato presenciado pela esposa e pelos filhos do acusado.

Diante da situação, iniciou-se uma discussão entre o recorrente e a vítima em via pública, ocasião em que o acusado aplicou um golpe do tipo “mata-leão”, levando a vítima à inconsciência. Na sequência, desferiu múltiplos golpes com pedras contra a cabeça da vítima.

Encerrada a conduta homicida, o recorrente arrastou o corpo da vítima, amarrou-o com pedras e o lançou em um rio, com o intuito de impedir a localização.

Posteriormente, populares acionaram a Polícia Militar informando a presença de um corpo flutuando às margens do rio, apresentando sinais de agressão craniana, amarrado em avançado estado de decomposição, exalando forte odor.

Finda a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri (
judicium accusationis
), o recorrente fora pronunciado, nos termos da decisão impugnada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção
à
existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Nesta perspectiva,
a
prova da materialidade delitiva
está alicerçada no Boletim Unificado (ID 13685151, vol. 001, parte 01, pp. 08/10), no Laudo Pericial (ID 13685151, vol. 001, parte 02, pp. 57/62, e
ID 13685151,
parte 03, pp. 01/06), Laudo de Exame Cadavérico (ID 13685151, vol. 001, parte 03, p. 33).

Com relação aos
indícios de autoria
, constata-se que há elementos indiciários e
provas produzidas em juízo
que dão verossimilhança à tese da acusação.

Consta dos autos o depoimento da testemunha Wilson José da Silva, que afirmou ter presenciado os fatos, relatando que o acusado teria desacordado a vítima com um golpe do tipo “mata-leão”, posteriormente, desferido duas pedradas na região da cabeça e, em seguida, arrastado o corpo até uma represa, onde o teria lançado. Acrescentou, ainda, que o próprio acusado lhe confessou a prática do crime em ocasião posterior:

“[...] JÚNIOR correu atrás da vítima, deu um mata leão e jogou vítima no chão, vindo a sufocá-la: o depoente viu JÚNIOR pegando duas pedras e batendo na cabeça da vítima; JÚNIOR tinha falado com o depoente que a vítima tinha entrado na casa dele e ficado nu na beira das crianças; [...] a pessoa de ADILSON DE JESUS JÚNIOR é o JUNINHO que matou a vítima; tem uma ponte de madeira próximo à casa de ADILSON; JÚNIOR saiu do local 06 (seis) dias após o crime [...] viu JUNINHO arrastando o corpo até a represa; da casa do depoente até o local em que ocorreu o homicídio dava uns 15 m, e da casa do depoente até a represa em que o corpo foi jogado dá cerca de 50 m; viu JUNINHO jogando o corpo na represa; depois que JUNINHO matou a vítima, JUNINHO foi na casa do depoente e contou para o depoente que tinha jogado o corpo na represa.” (AIJ, depoimento de Wilson José da Silva, ID 13685151, Mídia 6).

Observa-se que a testemunha fornece um relato detalhado e reiterado, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo sobre os fatos imputados ao recorrente. As supostas contradições apontadas pela defesa não são suficientes, por si só, para invalidar o depoimento.

Ademais, as declarações da testemunha Wilson José da Silva são corroboradas por elementos periféricos, como os testemunhos de Gilberlandes Freitas Moreira e Alexandre Marques da Costa, os quais afirmaram que, logo após os fatos, o acusado deixou a localidade de forma repentina, além de mencionarem ter ouvido de moradores da região que o recorrente teria envolvimento no homicídio.

No mesmo sentido, a testemunha Jeusa Ferreira de Almeida relatou ter escutado de vizinhos que a vítima teria se despido diante das crianças do acusado, o que, segundo tais relatos, teria gerado revolta e poderia ter motivado a agressão.

Nesse contexto, conclui-se que houve a formação de um
standard
probatório minimamente razoável acerca da
autoria d
elitiva.

Em suma, a pronúncia é acertada na medida que, em consonância com as provas colhidas nos autos, uma das versões apresentadas é a de que o réu, supostamente, teria praticado o delito de homicídio qualificado e ocultação de cadáver.

Em casos tais,
a jurisprudência pátria é pacífica em manter o juízo de pronúncia,
reservando

a
o Tribunal do Júri
o juízo de mérito da causa.

Nesse sentido:
STJ
, AgRg no HC n. 937.131/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 03/10/2024;

TJES
, RESE 0000303-07.2023.8.08.0035, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024; RESE 0001593-17.2020.8.08.0050, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2024.

Portanto, provada a materialidade e presentes os indícios de autoria, a decisão que se impõe é a de pronúncia, nos termos formulados na denúncia.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)